Tribunal: TJDFT
Processo: 0729843-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729843-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA AGRAVADO: CONDOMINIO PORTO SEGURO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0029495-61.2016.8.07.0001, que deferiu pedido do credor CONDOMINIO PORTO SEGURO de penhora de imóvel do devedor. Nas razões recursais, em breve síntese, defende o agravante que a dívida condominial originária da lide é justificada por sua incapacidade financeira e que o imóvel indicado à constrição seria impenhorável por configurar bem de família. Sustenta ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso por estar comprovada a impossibilidade da penhora do imóvel e, ainda, por ser a constrição deferida causadora de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que recai sobre o único bem possuído, em que reside com a família. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a revogação da penhora deferida e, no mérito, confirmada a medida reformando-se a decisão. Comprova recolhimento do preparo (ID 39072790). Brevemente relatado, passo a decidir. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não merece ser conhecido, uma vez que as matérias arguidas pelo executado agravante não foram suscitadas na instância de origem e sua análise diretamente em sede recursal importa em evidente supressão de instância. Observa-se que, na decisão recorrida, o juízo a quo se limitou a apreciar e deferir o pedido do exequente para penhora do imóvel e determinou a avaliação do bem e intimação das partes interessadas. Confira-se (ID 9072794 - Pág. 519): “Defiro a penhora dos direitos possessórios do imóvel indicado no ID 29474802 - Pág. 10. Lavre-se o termo de penhora, ficando o devedor nomeado como depositário do bem e advertido nos termos da lei. Com a lavratura do termo, o devedor fica intimado, por intermédio de seu advogado constituído nos autos, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação no prazo de 15 dias (art. 525, § 11o, e 917, §1o, ambos do CPC). Sem prejuízo, expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do devedor da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (artigo 525, § 11o e 917, §1°, CPC). Caso o mandado retorne sem cumprimento, intime-se o credor para indicar bens à penhora, em 5 dias, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, § 1o, do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (grifei) Observa-se que as questões atinentes à impenhorabilidade do imóvel não foram ventiladas na origem e, portanto, não foram apreciadas da decisão recorrida. Registre-se que, ainda que a impenhorabilidade de bens seja matéria de ordem pública, a impugnação deve primeiro ser submetida ao juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora o que, além de configurar inovação, resulta em supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição. Confira-se precedentes desta Corte sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. DISCORDÂNCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4 - O princípio da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil, deve ser conformado com o princípio da efetividade da jurisdição, traduzindo-se, em verdade, numa vedação ao abuso de direito por parte dos litigantes. 5 - A ausência de exame das matérias de impugnação em primeira instância obsta a realização de tal análise por esta instância de revisão, sob pena de se caracterizar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 6 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245576, 07017919320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO DE DESLOCAMENTO DA DISCUSSÃO PARA O SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. Contudo, a análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, porquanto a alegação de impenhorabilidade da verba constrita não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1227046, 07218218620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora